Tribunal: CARF
Processo: 16327.901707/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901707/2014-04
ACÓRDÃO
1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS. COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
2

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os Per/DCOMP objetos do Despacho
Decisório a fls. 133 que não homologou compensações declaradas pelas seguintes razões:
“2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 187.815,68
Valor na DIPJ: R$ 187.815,68
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 187.815,68
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 173.474,85
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
10582.28323.271210.1.3.02-1800 37885.96118.220910.1.3.02-1084
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
34451.88227.020909.1.6.02-9483
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2014.

.....................................................................................................................”.

A contribuinte, UBJ, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 2 e segs. e
a 6a TURMA DA DRJ/POR proferiu o Acórdão n. 14-62.212 de 28/07/2020 (a fls. 160 e segs.), cuja
ementa assim dispõe:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do imposto devido
no encerramento do período de apuração, constituindo dedução, somente quando
comprovada a sua extinção mediante pagamento ou compensação homologada.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANEXAÇÃO A OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, não há
previsão legal para anexação de processo administrativo que trata de saldo
negativo de IRPJ a outro processo que trata das estimativas compensadas. A
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES SOBRE DIREITO
CREDITÓRIO JÁ EM ANÁLISE EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a apreciação de manifestação do contribuinte sobre direito
creditório já sob análise em outro processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 14-62.212 em e 09/08/2016 (termo a fls. 177)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 179 e segs.) em 06/09/2016 (Termo a fls. 187), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“II – DO DIREITO
II.1
–
Da
dependência
com
o
processo
administrativo
no
16327.000878/2009-49
Antes de adentrar aos argumentos que refutarão as justificativas da
Receita Federal do Brasil para indeferir a Manifestação de Inconformidade
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
4
importante se faz esclarecer a “ausência” de confirmação das estimativas
que compõe o saldo negativo de IRPJ do AC2007, crédito ora discutido.
A quitação das mencionadas estimativas foi indicada pelo Recorrente
através
de
DCOMPs
vinculadas
ao
PER/DCOMP
no
34451.88227.020909.1.6.02-9483, que por sua vez indicou crédito de
PIS/COFINS retido por fontes pagadoras, e que não foram confirmadas pela
Receita Federal do Brasil pouco antes da análise do pedido de restituição
ora em discussão.
O não reconhecimento do crédito de PIS/COFINS retido na fonte suscitou
na apresentação de Manifestação de Inconformidade no processo
administrativo no 16327.000878/2009-49, que atualmente encontra-se
pendente de análise pela DRJ de Recife/PE.
Desse modo, requer-se o apensamento destes aos autos do Pedido de
Ressarcimento de Crédito no 16327.000878/2009-49, ao qual estão
vinculados as Declarações de Compensações não homologadas pelo
Despacho Decisório de no 085176972 e aqui discutidas.
Caso não seja possível o apensamento dos autos ao processo
administrativo no 16327.000878/2009-49, requer-se a suspensão deste
pedido de restituição até a decisão final naquele, nos termos do art. 55,
§3o do CPC/15.
II.2 – Do Pedido de Ressarcimento no 16327.000878/2009-49
Nos autos do Pedido de Ressarcimento no 16327.000878/2009-49 a
Recorrente anexou documentos probatórios do direito creditório –
comprovação de contribuição para o PIS e COFINS retidos na fonte –; que
seja, cópia dos informes de rendimentos nos quais atestam as retenções
realizadas por fontes pagadoras sob código de receita 5952. O auditor-
fiscal da Receita Federal do Brasil expressamente menciona no Despacho
Decisório que os valores existentes nos supracitados documentos
probatórios do direito creditório coincidem com os declarados pelas fontes
pagadoras em DIRFs.
A Recorrente comprovou que sofreu retenção de R$ 29.919,95 (vinte e
nove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) em
razão de contribuição ao PIS e COFINS por três diferentes fontes
pagadoras.
Frisa-se que, a fiscalização corretamente pontuou no Despacho Decisório
combatido que os valores das contribuições retidos na fonte constantes
nos informes de rendimento apresentados pela Recorrente coincidem com
os valores declarados em DIRFs pelas fontes pagadoras, que retiveram tais
valores.
No entanto, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil no Despacho
Decisório em questão entendeu por bem glosar os supracitados créditos,
visto que:
(i) da análise dos valores declarados pelo Contribuinte em DACON
supostamente não é possível verificar o montante retido e consequente
declarado pelas fontes pagadoras em suas respectivas DIRFs; e,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
5
(ii) o Contribuinte não apresentou documentação probatório que
comprovasse que os valores objeto do pedido de ressarcimento não
puderam ser deduzidos dos valores a pagar do montante a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração.
Note-se, no item (i), que a fiscalização desconsiderou a verdade material
substantivada nos informes de rendimentos entregues pela Recorrente,
também suportada pelas declarações em DIRFs de terceiros, estas objeto
de verificação pessoal do auditor-fiscal através de sistema próprio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por suposta impossibilidade de
constatação da mesma verdade material através da DACON declarada pelo
Contribuinte – sem que expressamente fundamentasse em Despacho
Decisório a razão da suposta impossibilidade.
Logo, na análise do auditor-fiscal em Despacho Decisório duas formas de
declarações fiscais previstas legalmente, uma da própria Recorrente e
outra produzida por terceiros, foram rechaçadas ante a suposta
impossibilidade de constatação em terceira declaração, também produzida
pela Recorrente.
Ato contínuo, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, no Despacho
Decisório, glosou o crédito de contribuição ao PIS e COFINS retido na fonte
pagadora, item (ii), por ausência de comprovação que os valores objeto do
pedido de ressarcimento não puderam ser deduzidos dos valores a pagar
do montante a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
citando o art. 12 da IN 900/2008 da SRF.
Entretanto, o julgador desconsiderou que, ao tempo do respectivo mês de
apuração de cada crédito, a Recorrente não possuía os informes de
rendimento que comprovassem o direito creditório ora pretendido, e por
conservadorismo, decidiu por bem objetivar o crédito discutido à
restituição e compensação quando tinha todos os documentos probatórios
que suportassem sua pretensão.
Isto porque, sabe-se que o informe de rendimentos é encaminhado pelas
fontes pagadoras somente após o final do respectivo exercício. Assim,
somente após os períodos de apuração em questão a Recorrente recebeu
os informes de rendimentos, ficando impossibilitada de utilizar os valores
retidos em função de não possuir, ainda, os documentos que comprovam
sua retenção.
Evidenciada, portanto, a impossibilidade de dedução dos valores retidos no
próprio mês de apuração com as contribuições ao PIS e COFINS das
respectivas contribuições, a condicional de dedução presente no caput
dispositivo 12 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
900/2008 não se configura.
Destaca-se ainda que, as retenções havidas nos períodos de 05/2007,
07/2007, 10/2007, 12/2007 e 02/2008 o Contribuinte teve base negativa
de receita para fins das Contribuições ao PIS e a COFINS, de acordo o
detalhamento das contas COSIF (doc. 04), logo o montante retido no mês
excedeu o valor a pagar no período das contribuições, nos termos dos
parágrafos 1o e 2o do art. 12 da Instrução Normativa 900/2008.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
6
Por tudo, a I. Turma Julgadora deve considerar a verdade material carreada
aos autos do Pedido de Ressarcimento no 16327.000878/2009-49 e
consequentemente o direito a restituição da Recorrente dos valores
retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS e COFINS.
Frisa-se que, o princípio da verdade material decorrente do princípio da
legalidade tributária é instrumento basilar do processo administrativo
tributário, como preceitua Odete Medauar “o princípio da verdade
material ou verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime
que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade”.
Ato contínuo ao deferimento do pedido de restituição, necessário
homologar as compensações a ele vinculadas, em respeito e sob a égide
das previsões normativas vigentes.
O direito creditório está regido pelo artigo 170 do Código Tributário
Nacional – CTN, que esclarece que para que seja efetivada a compensação,
este deve ser líquido e certo, in verbis:
(...)
Deriva daí que o pressuposto nuclear para a compensação tributária é que
o crédito da contribuinte contra a Fazenda Pública se revista de certeza e
liquidez. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria
da Receita Federal do Brasil quanto à possibilidade da contribuinte se
compensar de supostos indébitos. Já a liquidez do direito, há de ser
comprovada pela prova documental do montante compensável, a ser
reconhecido pela devedora.
III – DO PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer o recebimento, o conhecimento e o
provimento da presente manifestação de inconformidade, afim de que
sejam homologadas as declarações de compensação apensas aos presentes
autos, quando confirmadas as estimativas que compõe o saldo negativo de
IRPJ do AC 2007.
Ainda, requer-se o apensamento destes aos autos do Pedido de
Ressarcimento de Crédito no 16327.000878/2009-49, ou a suspensão
destes até o deslinde processual final daquele.”

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
7
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme o Despacho Decisório retro transcrito, foi reconhecido o SNIRPJ/AC 2007
no montante de R$ 173.474,85, sendo que o contribuinte havia informado tanto na PER/Dcomp
como na DIPJ um SNIRPJ/AC 2007 no valor de R$ 187.815,68. A diferença decorre de
IRPJ/estimativas compensadas, no valor de R$ 14.304,84, cujo crédito não foi confirmado no
Despacho Decisório.

A decisão de piso, por sua vez, assim foi fundamentada:
Conforme quadro anexo ao despacho decisório à fl. 135, as seguintes
parcelas de estimativa mensal compensadas não foram validadas:

As Dcomps relacionadas no quadro anterior estão vinculadas ao pedido de
restituição de PIS/COFINS, tratado no processo no 16327.000878/2009-49.
De acordo com cópia do despacho decisório proferido naquele processo às
fls. 93 a 99, o pedido de restituição foi indeferido e as Dcomps não foram
homologadas (vide telas às fls. 156 a 158.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra aquela
decisão e o processo no 16327.000878/2009-49 encontra-se pendente de
julgamento pela DRJ/Recife, conforme pesquisa à fl. 159.
Nesse sentido, importante lembrar que a manifestação de inconformidade
interposta contra o despacho decisório emitido no processo no
16327.000878/2009-49, embora suspenda a exigibilidade dos débitos nele
compensados, não desconstitui a inexistência do direito de crédito
declarada naquela decisão.
Dessa forma, as parcelas de estimativa mensal de IRPJ cujas compensações
não foram homologadas, estão sob litígio no processo no
16327.000878/2009- 49, e portanto não gozam de certeza e liquidez e não
podem compor o saldo negativo do exercício de 2008, ano-calendário de
2007, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional:...
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901707/2014-04
8

Nota-se assim que, ao presente caso, aplica-se a Súmula CARF n. 117 (vinculante),
cujo verbete assim dispõe:
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Por essa razão, em complementação ao que já foi reconhecido pelo Despacho
Decisório, voto por reconhecer o direito creditório no valor de R$ 14.304,84 e homologar as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 196
DF CARF MF
Original